Tribunal: TJDFT
Processo: 0738527-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738527-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: COSTA &amp; FERREIRA PLACAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN em face de decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação submetida ao procedimento comum n. 0712761-59.2024.8.07.0018 (ID. 63984036), nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por COSTA &amp; FERREIRA PLACAS LTDA contra o DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de plena atuação no Distrito Federal, enquanto empresa fabricante de PIV devidamente credenciada pela SENATRAN, em cumprimento ao art. 11 da Resolução Contran no 969/22, que devido aos critérios estabelecidos pela Instrução no 306, de 23 de maio de 2024, passou a criar exigências que não estão previstas na resolução supracitada. Esclarece a autora que o emplacamento de veículos envolve duas prestações de serviços: a do fabricante que fornece as placas e a do estampador que finaliza o produto que será comercializado para o consumidor final. Aduz que no portal da SENATRAN há 35 fabricantes licenciados e autorizados a fornecer PIV para todas as unidades da Federação, dentre estes a parte autora, sendo que para integrar o rol de fabricantes licenciados teve de cumprir uma série de requisitos estabelecidos pelo órgão. Informa que a parte ré publicou a Instrução no 306, de 23 de maio de 2024, que visa “estabelecer diretrizes para credenciar pessoas jurídicas fornecedoras de sistemas informatizados (softwares) de gerenciamento e fiscalização de emplacamento comercializados às empresas estampadoras de Placa de Identificação Veicular (EPIV) no âmbito do Distrito Federal, de forma complementar às diretrizes estabelecidas pela Resolução Contran no 969/2022”, a qual cria um sistema de emplacamento com inúmeras exigências não previstas na normativa Federal. Alega que a Instrução no 306, de 23 de maio de 2024 do DETRAN/DF privilegia as empresas que dispõem desse sistema, o qual pertence a grupos de fabricantes. Isso porque o estampador passa a usar somente este sistema, comprando PIV de um único fabricante e deixando de comprar das demais, inclusive de si, em razão de contratos de exclusividade que são feitos de forma ilegal. Sustenta que o STF, quando do julgamento da ADI-6313/2023, referendou que o sistema de emplacamento é de competência exclusiva do CONTRAN, e a atuação das empresas credenciadas se restringe à simples alimentação desse sistema que é desenvolvido e alimentado pelo órgão máximo de trânsito da União - o SENATRAN. Enfatiza também que o TCU, por meio do Acórdão n. 1845/2020, refutou a tese de que seriam os órgãos de trânsito estaduais detentores da titularidade do serviço de emplacamento de veículos, pois que tal atividade lhes foi dada por delegação. Sustenta que a Instrução n. 306/2024 elenca 16 exigências para o sistema de emplacamento, enquanto a normativa de égide federal apenas 06, o que faz extrapolando a competência e a vedação disposta na Resolução Contran n. 969/2022. Diante desse cenário, requer a antecipação de tutela objetivando, liminarmente, a suspensão da Instrução no 306, de 23 de maio de 2024 do DETRAN/DF, e outros artigos e anexos em Portarias, deliberações, resoluções e atos normativos que vierem a lhes substituir (caso mantidas as irregularidades aqui apontadas), até o julgamento da lide, a fim de que tenha assegurado o direito de plena atuação no Distrito Federal, enquanto empresa fabricante de PIV devidamente credenciada pela Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN, e que a ré se abstenha de criar qualquer óbice/exigência extra a sua atuação e abstendo-se de qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado já homologado pela SENATRAN, abstendo-se ainda de proibir a utilização do sistema informatizado da parte autora pelas empresas estampadoras de PIV do Distrito Federal (ou por outros credenciados que participem do processo) para a realização dos credenciamentos e para a prestação dos serviços de estampagem e emplacamento, bem como que a ré forneça as autorizações de estampagem de forma integrada ao sistema informatizado da fabricante COSTA &amp; FERREIRA PLACAS LTDA, ou de forma impressa, para ser utilizado pelos ESTAMPADORES na estampagem de PIV, na forma do art. 6o, I e do item 5.2, 5.3 do anexo III da RESOLUÇÃO CONTRAN N.o 969/2022. Instruiu o pedido com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais no caso em comento se apresentam na integralidade. É que, em cognição não exauriente, depreende-se que a teor do art. 7o da Resolução CONTRAN no 969/2022, a competência para credenciar as empresas fabricantes de PIV é da autarquia federal de trânsito, DENATRAN, conforme transcrição que segue: DAS COMPETÊNCIAS DOS ÓRGÃOS EXECUTIVOS DE TRÂNSITO Art. 7o Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União: I - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução; II - credenciar, mediante análise do requerimento devidamente instruído e protocolado, as empresas fabricantes de PIV conforme critérios estabelecidos no Anexo III; III - disponibilizar acesso às informações dos fabricantes credenciados aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal; IV - fiscalizar a regularidade das atividades dos fabricantes de PIV, suas instalações, equipamentos e soluções tecnológicas de controle e gestão do processo produtivo; V - desenvolver, manter e atualizar o sistema informatizado de emplacamento; VI - estabelecer os requisitos mínimos do sistema desenvolvido pelo fabricante, bem como os critérios de registro das informações necessárias para o rastreamento do processo de fabricação e estampagem da PIV; VII - disponibilizar o sistema informatizado de emplacamento para a gestão e controle de distribuição do QR Code e das combinações alfanuméricas, estampagem das PIVs e emplacamento; e VIII - aplicar as sanções administrativas aos fabricantes credenciados, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas. (grifos nossos) No seu artigo 8o restam estabelecidas as competências do DETRAN, bem como as vedações, no artigo 9o, a saber: Art. 8o Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal: I - cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução; II - credenciar as empresas estampadoras de PIV no âmbito de sua circunscrição, utilizando sistema informatizado disponibilizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União; III - fiscalizar a regularidade das atividades dos estampadores de PIV, suas instalações, equipamentos, bem como o controle e gestão do processo produtivo; e IV - aplicar as sanções administrativas aos estampadores credenciados no âmbito de sua circunscrição, registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções aplicadas. Art. 9o É vedado ao órgão máximo executivo de trânsito da União e aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal: I - credenciar empresa que não possua objeto social para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV; e II - estabelecer critérios adicionais aos contidos no Anexo III. Parágrafo único. Além das vedações previstas no caput, é vedado aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal estabelecerem a atividade de intermediários na execução das atividades de que trata esta Resolução. (grifos nossos) De sua vez, dispõe o item 5 do Anexo III da referida Resolução acerca da validação do sistema tecnológico das empresas credenciadas: 5. Sistemas informatizados: 5.1. Após o credenciamento junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União, o fabricante deverá apresentar sistema informatizado a ser avaliado e homologado, com a finalidade de executar: a) integração e interoperabilidade com o sistema informatizado de emplacamento; b) verificação eletrônica da regularidade do número do chassi dos veículos atendidos, em conformidade com os padrões internacionais; c) controle da rastreabilidade das placas produzidas ou estampadas, de forma a garantir a segurança e prevenção de fraudes; d) o recebimento do QR Code para implantação nas PIVs semiacabadas; e e) vinculação dos caracteres alfanuméricos da PIV estampada ao QR Code; 5.2. Os fabricantes devem disponibilizar o acesso ao sistema informatizado de que trata o item 5.1 para os estampadores que deles adquirirem PIVs semiacabadas. 5.3. Os estampadores somente poderão atuar na atividade por meio do Sistema informatizado de que trata o item 5.1 devidamente homologado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. (grifos nossos) A despeito da norma supramencionada, a Instrução no 306, de 23 de maio de 2024 do DETRAN/DF, assim menciona em seus artigos 1o e 2o: Art. 1o Estabelecer diretrizes para credenciar pessoas jurídicas fornecedoras de sistemas informatizados (softwares) de gerenciamento e fiscalização de emplacamento comercializados às empresas estampadoras de Placa de Identificação Veicular (EPIV) no âmbito do Distrito Federal, de forma complementar às diretrizes estabelecidas pela Resolução Contran no 969/2022. Art. 2o Estabelecer critérios de habilitação técnica e de homologação de sistema, com o objetivo de aprimorar o processo de emplacamento de veículos e, ainda, modernizar o processo de fiscalização, garantindo, assim, a qualidade e a eficiência do serviço prestado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). Desse modo, demonstrada está a probabilidade do direito, porquanto é possível vislumbrar, nessa análise sumária, que o ato administrativo do Departamento de Trânsito do Distrito Federal não foi emanado em consonância com o estabelecido na Resolução 969/2022 do CONTRAN, órgão máximo normativo e consultivo de trânsito da União, no que extrapola a competência e as vedações insertas em lei de grau hierarquicamente superior. Por conseguinte, resta presente o perigo de dano, pois verifica-se que se aplicadas as regras previstas na Instrução no 306, de 23 de maio de 2024 do DETRAN/DF, impor-se-á a necessidade de adequação do funcionamento das atividades das empresas para manterem-se presentes na cadeia de fabricação das PIV, com o que restaria impossibilitada a atuação da autora no Distrito Federal neste seguimento, o que lhe acarretará danos e prejuízo em sua atividade econômica e empreendedora, adaptada que está a atuar diante dos parâmetros impostos pelo SENATRAN. Neste contexto, restando demonstrado o também o risco de dano irreparável, tenho que se fazem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de conceder a tutela de urgência à parte autora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para que a empresa autora, COSTA &amp; FERREIRA PLACAS LTDA, inscrita no CNPJ 05.416.496/0001-00, tenha assegurado o direito de plena atuação no Distrito Federal, enquanto empresa fabricante de PIV devidamente credenciada pela Secretaria Nacional de Trânsito – SENATRAN, e que a ré se abstenha de criar qualquer óbice/exigência extra à atuação da empresa, bem como abstenha-se de qualquer ato de homologação/autorização/integração de seu sistema informatizado já homologado pela SENATRAN, abstendo-se ainda de proibir a utilização do sistema informatizado da parte autora pelas empresas estampadoras de PIV do Distrito Federal (ou por outros credenciados que participem do processo) para a realização dos credenciamentos e para a prestação dos serviços de estampagem e emplacamento, até julgamento final da lide. Intime-se o réu com urgência para cumprir os termos dessa decisão, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Fica o réu intimado a comprovar em Juízo o cumprimento da determinação. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. A parte agravante alega, em suas razões recursais (ID. 63984035), a ausência da invasão de competência ventilada pela agravada. Sustenta que o disposto no inciso II do art. 9o da Resolução CONTRAN no 969, de 2022, que veda ao DETRAN estabelecer critérios adicionais, não se aplica ao processo de emplacamento, mas sim ao ciclo de fabricação e estampagem de PIV, sendo permitido aos DETRAN’s criar regras específicas para o processo de emplacamento, o que inclui a homologação de sistemas de auditoria visando garantir que o emplacamento está sendo realizado de forma adequada, inclusive com a leitura do QR-Code e comando da transação 253 no Sistema RENAVAM (lacre digital), conforme Ofício-Circular n. 2487/2022/CGREG-SENATRAN/DRF-SENATRAN/SENATRAN. Esclarece que a Instrução 306/2024 estabelece diretrizes para credenciar pessoas jurídicas fornecedoras de sistemas informatizados (softwares) de GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EMPLACAMENTO comercializados às empresas estampadoras de Placa de Identificação Veicular (EPIV) no âmbito do Distrito Federal, de forma complementar às diretrizes estabelecidas pela Resolução Contran no 969/2022. Afirma que a Instrução em questão tem por objetivo proporcionar mais segurança tanto para o cidadão, como para a empresa estampadora quanto a parte logo posterior ao processo de estampagem que é realizado pelo sistema do FABRICANTE de placas, empresa credenciada e fiscalizada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Explica que a Resolução n.o 969, de 20 de junho de 2022 passou a tratar sobre o sistema de Placas de Identificação de Veículos (PIV) registrados no território nacional, estabelecendo que após o registro no respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, cada veículo será identificado por PIV dianteira e traseira, bem como definiu todo o processo de emplacamento, desde a fabricação das chapas até a conclusão da estampagem; já a Instrução Detran/DF n.o 306/2024 visa alcançar etapa posterior ao processo descrito acima, com intuito de prover de sistema de auditoria para garantir que o emplacamento está sendo realizado de forma adequada, tendo como objetivo aprimorar e modernizar o processo de fiscalização, garantindo, assim, a qualidade e a eficiência do serviço prestado pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF). Destaca que o sistema que se pretende homologar e implementar refere-se à atividade de emplacamento e, portanto, é diverso e não concorre com o sistema utilizado e avaliado pela SENATRAN. Frisa, em relação à violação à Lei de Liberdade Econômica, que o art. 8o da Instrução no 306/2024 não tem o objetivo de restringir ou reduzir o número de interessados em se credenciar, mas impedir que empresas envolvidas em determinadas atividades comerciais, que possam gerar conflitos de interesse, comprometam sua imparcialidade e enfraqueçam todo o processo de auditoria e fiscalização das atividades da empresa estampadora de PIV. Aponta que a Instrução 306/2024 não se dirige às empresas fabricantes de PIV e sim ao controle da atividade das estampadoras de PIV, não se vislumbrando a alegada restrição ao exercício de atividade mencionada pela parte autora. Tece arrazoado de que não houve julgamento, nem pelo STF (ADI 6313/DF) nem pelo TCU (Acórdão 1845/2020-TCU-Plenário), acerca da impossibilidade dos DETRANs expedirem normas relativas ao credenciamento de pessoas jurídicas fornecedoras de sistemas informatizados (softwares) de Gerenciamento e Fiscalização De Emplacamento comercializados às empresas estampadoras de Placa de Identificação Veicular (EPIV) no âmbito do Distrito Federal, de forma complementar às diretrizes estabelecidas pela Resolução Contran no 969/2022 que regulamenta o serviço de emplacamento, fiscalizando e organizando a atividade dos estampadores de PIV no Estado, dentro do serviço a ele delegado. Defende que a manutenção da decisão recorrida esvazia o poder normativo de estabelecer disposições regulamentares que visam à segurança do serviço de emplacamento no Distrito Federal, em prol de apenas uma empresa fabricante de PIV, a quem sequer é direcionada a norma em questão, além de implicar em perigo de dano à política pública de segurança na prestação do serviço de emplacamento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada até julgamento do recurso, evitando-se prejuízos na implementação de critérios tecnológicos voltados à melhoria, à modernização e à expansão dos serviços e que venham a prevenir fraudes e crimes relacionados ao segmento - tais como clonagem, adulteração, falsificação de placas, venda irregular e sonegação fiscal das placas de identificação veicular; e, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, mantendo-se a incidência da Instrução 306, de 23/05/2024, até o julgamento final da ação. Preparo dispensado (art. 70 do RITJDFT). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes seus pressupostos de admissibilidade. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No particular, não se vislumbra o perigo de dano ou urgência defendidos pelo agravante, uma vez que a decisão agravada limitou o seu alcance apenas à empresa autora, de modo que a Instrução em questão continua a viger para todas as outras empresas do ramo. Além disso, se efetivamente a Instrução em questão não é direcionada aos serviços prestados pela empresa agravada, como afirmou o agravante em suas razões, não vislumbro como a decisão em questão poderá ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, o dano, a justificar a concessão da medida de urgência pretendida, há de ser, além de concreto, também grave e com natureza de irreparável ou de difícil ou improvável reparação. No caso dos autos, não há demonstração de que até o julgamento do agravo de instrumento, a manutenção dos efeitos da decisão agravada possa representar risco de dano, ao agravante, com essas características, notadamente de irreparabilidade ou de dificuldade de reparação. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital